Tribunal: STF
Processo: HC 210376
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Paulo Jacob de Lima Santos, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 711.691/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e depois teve a prisão convertida em preventiva, pela prática do crime de homicídio consumado e outro homicídio tentado, na direção de veículo automotor (dolo eventual).



    Sustenta, ademais, a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, que teria se baseado na gravidade em abstrato do delito.



    Destaca as condições pessoais favoráveis à paciente, vale dizer, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente, que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ.



    No mérito, busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    O decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e gravidade do crime, conforme destacou a Ministra Laurita Vaz:



    “Constato que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi da conduta delitiva, porquanto as instâncias ordinárias consignaram que o Agente, com o intuito de assistir a uma partida de futebol realizada em Município próximo de sua residência, deslocou-se para o referido local conduzindo seu veículo automotor e, após permanecer durante a manhã e a tarde (até cerca de 18h30min) ingerindo bebidas alcoólicas, mesmo ciente do risco de interação do álcool com os medicamentos controlados dos quais fazia uso (inclusive com advertências de sua genitora), conduziu seu veículo com destino ao seu Município de origem (83km de distância) em trajeto que engloba vias expressas com velocidade máxima de até 110km/h, ocasião em que, embriagado e dirigindo na contramão, colidiu frontalmente contra outro automóvel, ocasionando a morte de uma pessoa e ferindo outras duas” (Doc. 6).



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente